Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701704-27.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ANDERSON SILVA PRUDENCIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o patrono do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a certidão de óbito de ANDERSON SILVA PRUDENCIO, conforme noticiado na petição de ID no 55169757. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007